Tribunal: STF
Processo: RE 1505858
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Improbidade Administrativa. Nepotismo. Alegação de atipicidade da conduta em razão da nomeada ser servidora pública efetiva e da ausência de subordinação hierárquica entre as partes. Ausência de prequestionamento. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário, apenas para afastar da condenação a reprimenda de suspensão dos direitos políticos.



    2. Ação de improbidade administrativa em que se imputou aos recorrentes a prática de ato doloso de improbidade administrativa consistente na nomeação de cônjuge para cargo em comissão, em violação ao art. 11, I, da Lei nº 8.492/1992.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste na alegação de atipicidade da conduta em razão do: i) nomeado para o cargo já ser servidor concursado do respectivo ente; ii) for apto ao cargo e iii) não possuir subordinação hierárquica com o agente público determinante da incompatibilidade.



    III. Razões de decidir



    4. O recurso extraordinário é inadmissível, por ausência de prequestionamento da questão suscitada, conforme as Súmulas nº 282 e 356 do STF.



    5. A controvérsia, neste caso específico dos presentes autos, demanda análise de fatos e provas. Compreensão diversa implicaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno conhecido e não provido.